Tribunal: TJES
Processo: 0000825-48.2017.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000825-48.2017.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS FERNANDO MORELLATO

APELADO: VANDERLEI CELLIN e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. BOA-FÉ OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Marcos Fernando Morellato contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação por ele interposta nos autos de ação ordinária ajuizada por Vanderlei Cellin, Marilene Nogueira Torres Cellin e Hemerson Cellin. O embargante alegou omissão quanto à ordem cronológica e causal dos inadimplementos e suas consequências para a aplicação do art. 476 do Código Civil, quanto ao pedido reconvencional de indenização por danos morais e quanto à tese de que sua conduta teria sido reação ao inadimplemento prévio e essencial dos vendedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar o inadimplemento contratual recíproco, a exceção do contrato não cumprido e o pedido reconvencional de danos morais; (II) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento, na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia ao afirmar que os contratos devem ser interpretados e executados conforme a boa-fé objetiva, que impõe deveres de lealdade e cooperação às partes.

O comprador recebe a posse dos imóveis e deixa de efetuar os pagamentos pactuados, configurando inadimplemento de obrigação principal.

O comprador, mesmo inadimplente, busca registrar o compromisso de compra e venda para consolidar a propriedade em seu favor, conduta que afronta a boa-fé objetiva e caracteriza enriquecimento sem causa.

Os vendedores também descumprem obrigação contratual ao não entregar imóvel livre de ônus, fato que igualmente viola a boa-fé objetiva.

A exceção do contrato não cumprido não pode ser invocada de forma abusiva para legitimar a apropriação da propriedade sem contraprestação.

O inadimplemento recíproco justifica a resolução do contrato, com restituição das partes ao status quo ante, a fim de evitar vantagens indevidas e preservar a função social do contrato.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo contra o resultado do julgamento.

O prequestionamento por embargos de declaração somente é viável quando o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O art. 1.025 do Código de Processo Civil considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, se o tribunal superior reconhecer a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A exceção do contrato não cumprido não pode ser utilizada de modo abusivo para legitimar a apropriação da propriedade sem contraprestação. 3. O inadimplemento recíproco em contrato de compra e venda autoriza a resolução contratual com retorno das partes ao status quo ante. 4. O prequestionamento por embargos de declaração exige a presença de vício integrativo no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113, 187, 422 e 476; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000825-48.2017.8.08.0066.

EMBARGANTE: MARCOS FERNANDO MORELLATO.

EMBARGADOS: VANDERLEI CELLIN, MARILENE NOGUEIRA TORRES CELLIN E HEMERSON CELLIN.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Nas razões
do recurso
(
id 17051407
) alegou o apelante, em síntese, que: 1)
verifica-se omissão “AO NÃO EXPLICITAR A ORDEM CRONOLÓGICA E CAUSAL DOS INADIMPLEMENTOS E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL”; 2) “O recurso de apelação do Embargante – Id. 13335704 - postulou A REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO PEDIDO RECONVENCIONAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”; e 3) “A CONDUTA DO EMBARGANTE, REPITA-SE, FOI UMA REAÇÃO AO INADIMPLEMENTO PRÉVIO E ESSENCIAL DOS VENDEDORES”.

Requereu o
provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

O
acórdão não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
nele foi mencionado
que “Os contratos devem ser interpretados e executados conforme a boa-fé objetiva, que impõe deveres de lealdade e cooperação às partes (CC, arts. 113 e 422). É incontroverso que o comprador recebeu a posse dos imóveis, mas deixou de efetuar os pagamentos pactuados, configurando inadimplemento de obrigação principal. O comprador, mesmo inadimplente, buscou registrar o compromisso de compra e venda para consolidar a propriedade em seu favor, conduta que afronta a boa-fé objetiva e caracteriza enriquecimento sem causa. Os vendedores também descumpriram obrigação contratual ao não entregar imóvel livre de ônus, fato que igualmente viola a boa-fé objetiva. A exceção do contrato não cumprido não pode ser invocada de forma abusiva (CC, art.

187), sendo inaplicável para legitimar a apropriação da propriedade sem contraprestação. Diante do inadimplemento recíproco, a solução mais equânime é a resolução do contrato, com restituição das partes ao status quo ante, evitando vantagens indevidas e preservando a função social do contrato”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
o
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.